Tribunal: TJPA
Processo: 0006203-97.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006203-97.2017.8.14.0007

APELANTE: MUNICIPIO DE BAIAO-PA, MUNICIPIO DE BAIAO

APELADO: AGENOR MIRANDA BATISTA, FELICIDADE EVANGELISTA BENMUYAL, EVANDA DE MENEZES VIEIRA, AROLDO MOREIRA DE OLIVEIRA, DOMINGOS GOMES ALVES, LUCIVALDA MIRANDA LISBOA, JULIEDIMA FERREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DENTRO DO MESMO CARGO. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, tutela provisória e cobrança ajuizada por professores da rede municipal de ensino de Baião/PA, ocupantes do cargo de Professor I – Nível I, pleiteando a progressão funcional vertical para o Nível II, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016, diante da conclusão de curso de graduação. Alegaram omissão da municipalidade em efetivar o reenquadramento previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR), mesmo após requerimento administrativo e previsão expressa de reenquadramento automático. A sentença julgou procedente o pedido para determinar a implementação da progressão, com efeitos retroativos e tutela de urgência, sendo interposta apelação pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a progressão vertical de professores, nos termos da Lei Municipal nº 1.570/2016, sem a necessidade de novo concurso público; (ii) verificar se há direito subjetivo à progressão funcional com base na titulação acadêmica, com efeitos financeiros retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016 ocorre dentro do mesmo cargo, não configurando transposição ou ascensão para cargo diverso, o que afasta a tese de inconstitucionalidade material e a violação aos artigos 37, II, e 169 da CF/88.

4.

A norma municipal estabelece critérios objetivos e previamente fixados, vinculando a progressão à obtenção de graduação em licenciatura plena, conforme os arts. 13 e 17 do PCCR, e prevê acréscimo de 50% no vencimento base do servidor.

5.

A alegação de inconstitucionalidade formal por ausência de estudo de impacto orçamentário não se sustenta, uma vez que a norma prevê implementação conforme disponibilidade orçamentária e o Município não comprovou afronta às leis orçamentárias. A jurisprudência do STF (ADI 3599/DF) afasta a tese de inconstitucionalidade apenas por ausência de dotação prévia.

6.

A jurisprudência do TJPA é pacífica no sentido de reconhecer o direito à progressão funcional vertical quando preenchidos os requisitos legais, inclusive em casos envolvendo a mesma Lei nº 1.570/2016.

7.

A progressão vertical pleiteada não contraria a Súmula 43 do STF, pois não implica provimento em cargo distinto, mas mero avanço dentro da carreira, conforme o art. 206, V e parágrafo único da CF/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional vertical prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 constitui avanço dentro do mesmo cargo e carreira, sem necessidade de novo concurso público.

2.

A norma municipal é constitucional, pois estabelece critérios objetivos vinculados à titulação acadêmica e respeita os princípios da legalidade, moralidade e valorização do magistério público.

3.

O direito à progressão funcional vertical surge com o preenchimento dos requisitos legais e não depende de nova avaliação discricionária da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e 169, §1º, I e II; art. 206, V e parágrafo único. Lei Municipal nº 1.570/2016, arts. 13 e 17.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3599/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0008345-74.2017.8.14.0007, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 24.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002235-81.2019.8.14.0074, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 02.10.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Baião
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Baião, que nos autos da
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Tutela Provisória c/c Cobrança
ajuizada por
Agenor Miranda Batista e Outros
, julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Historiando os fatos, Agenor Miranda Batista, Domingos Gomes Leite, Evanda de Menezes Vieira, Juliedima Ferreira Pinheiro, Felicidade Evangelista Benmuyal, Aroldo Moreira de Oliveira e Lucivalda Miranda Lisboa ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que são servidores públicos municipais efetivos, ocupantes do cargo de Professor I, e que, após obterem graduação em nível superior, requereram administrativamente a progressão vertical do Nível I para o Nível II, conforme previsto no Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos Trabalhadores da Educação de Baião, instituído pela Lei Municipal nº 1.570/2016.

Esclareceram que no ano de 2013, o então Prefeito Municipal, atendendo as reivindicações da categoria dos professores, solicitou a Câmara Municipal que apreciasse em caráter de urgência um projeto de lei que criava uma compensação provisória aos professores 1 – Nivel I, que tivessem concluído a graduação em nível superior, compensação esta que se fez por meio do pagamento de valor equivalente a 50% do vencimento base, que seria devida até a aprovação do novo PCCR da Educação, o que ocorreu apenas em 2016. Apontam que o PCCR trouxe em seu texto um artigo que prevê que os professores que estavam recebendo a compensação provisória seriam automaticamente reenquadrados após 120 dias a contar da publicação da referida lei. Contudo, afirmaram que a municipalidade se omitiu em efetivar tal progressão.

Requereram, assim, a concessão de tutela de urgência para implementar a progressão, com acréscimo de 50% nos vencimentos, além da condenação ao pagamento retroativo das diferenças salariais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 17228897):

“3- DO DISPOSITIVO:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para os seguintes efeitos:

3.1 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a implementar a gratificação a que autores fazem jus pela progressão vertical do nível I para o nível II, de acordo com a Lei nº 1570/2016.

3.2 - CONDENAR o MUNICÍPIO DE BAIÃO, a pagar aos autores os valores pretéritos não incorporados em seus vencimentos, desde agosto de 2017, com juros e correção monetária de acordo com o julgamento dos temas 810 do STF e 905 do STJ, com as eventuais modulações; correção monetária a partir do tempo em que cada parcela era devida, e juros a partir da citação.

3.3 – DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA, para que o requerido implemente o benefício da progressão nos vencimentos dos autores em 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um dos requerentes.

Sem custas e honorários, pela ausência de pretensão resistida.

Sentença sujeita ao reexame necessário.”

Os autores apresentaram Embargos de Declaração (ID 17228910), os quais não foram conhecidos, conforme sentença de ID. 24522520.

Inconformado com a sentença, o Município de Baião interpôs recurso de apelação (ID 17228912).

Em suas razões, o ente apelante aduziu que não existe direito adquirido a regime jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, destacando a tese fixada no Tema 24 da repercussão geral (RE 563.708), segundo a qual é plenamente legítima a alteração do regime jurídico dos servidores, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. Dessa forma, sustentou que não cabe invocação de direito adquirido para impedir revisões ou reformas estruturais em planos de carreira como o que se apresenta na Lei Municipal nº 1.570/2016.

O Município também invocou a tese da inconstitucionalidade da progressão vertical na forma prevista no PCCR local, por configurar, em sua visão, uma espécie de provimento derivado de cargo público sem a realização de concurso público específico, em violação aos artigos 37, II, e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal. Segundo defende, a mudança de nível funcional que implica elevação salarial significativa configura uma transposição inconstitucional de cargos, disfarçada sob o rótulo de progressão, cuja implementação sem critérios objetivos e previamente fixados resulta em afronta ao princípio da moralidade e da legalidade administrativa. Afirmou, inclusive, que tal dispositivo da Lei Municipal nº 1.570/2016 deveria ser declarado inconstitucional por vício formal e material.

O apelante ainda lançou críticas à própria estrutura da Lei nº 1.570/2016, destacando que a norma municipal foi elaborada sem a realização de estudo prévio de impacto orçamentário e financeiro, conforme exigido pelo art. 169, §1º, da CF, bem como sem o devido respeito às diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alegou que a ausência de previsão orçamentária para suportar os efeitos financeiros da progressão funcional pretendida pelos autores compromete a legalidade do ato administrativo de concessão e vulnera os princípios da eficiência e do equilíbrio fiscal.

No tocante aos efeitos retroativos reconhecidos pela sentença, o Município argumentou que a decisão judicial extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade ao condenar o ente público ao pagamento de parcelas vencidas desde agosto de 2017, com incidência de juros e correção monetária, impondo, ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por autor.

Defendeu que tais medidas sancionatórias são excessivas e desproporcionais, principalmente diante da controvérsia jurídica relevante sobre a constitucionalidade da norma municipal. Nesse ponto, destacou que está em curso nova Ação Direta de Inconstitucionalidade questionando a validade da Lei nº 1.570/2016, reforçando o caráter controvertido da questão.

Por fim, o Município pugnou pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais, seja por ausência de direito subjetivo à progressão, seja pela inconstitucionalidade da norma municipal invocada.

Em contrarrazões (ID 17228925), os autores/apelados, sustentaram, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, pois, segundo alegaram, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, razão pela qual pleitearam o não conhecimento do recurso.

No mérito, defenderam a legalidade da progressão funcional, esclarecendo que não houve alteração de cargo, mas sim de nível dentro da mesma carreira, conforme previsto no PCCR. Invocaram jurisprudência do próprio TJPA que reconhece tal direito diante do preenchimento dos requisitos legais, e requereram a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer exarado pelo Procurador de Justiça Mário Nonato Falangola (ID 17951043), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que a progressão vertical ora discutida não implica transposição de cargos, mas apenas avanço dentro da mesma carreira, conforme previsto no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016. Afirmou, ainda, que tal dispositivo legal não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade em sede de controle concentrado, não se aplicando ao caso a ADI movida contra a Lei Municipal nº 1.379/2006.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não dos autores a implementação da progressão funcional vertical de Professor 1 - Nível I para o Nível II, em razão da conclusão de graduação em nível superior, conforme disciplinado pela Lei Municipal nº 1.570/2016.

O Município Apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 1.570/2016, bem como a ausência de direito adquirido à regime jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada do STF.

Todavia, o recurso não merece prosperar, senão vejamos.

Sobre a progressão funcional vertical, a Lei Municipal nº 1.570/2016, que reestruturou e implementou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores da Educação Básica Pública da Rede Municipal de Ensino (PCCR), prevê em seu art. 13, inciso I, alínea “a”, o seguinte:

"Art. 13 - A Progressão funcional vertical é a passagem do servidor de um Nível para outro imediatamente superior de uma determinada carreira,
dentro do mesmo cargo
, habilitando-se os candidatos à progressão de acordo com a elevação da escolaridade e ou titulação acadêmica obtida na área da educação, na seguinte forma: (grifei)

I - Para o cargo de Professor:

a) a progressão para o Nível II ocorrerá mediante a obtenção da graduação em licenciatura plena;”

O art. 17, por sua vez, estabelece que:

“Art. 17 - Na progressão vertical quando da mudança de um nível para outro será acrescido um percentual no vencimento base da carreira inicial de cada nível, do Grupo Magistério conforme descrito a baixo:

a) Professor:

I – O acréscimo no vencimento base do professor de Nível Médio que progredir para o Nível Superior será de 50% (cinquenta por cento).”

Dos dispositivos legais supratranscritos, extrai-se que a progressão funcional requerida pelos autores e que é objeto da presente ação é aquela que ocorre dentro do mesmo cargo, conforme se depreende da leitura do art. 13 do PCCR do Município de Baião, não sendo o caso de modificação de cargo, como sustentando pelo Apelante.

Cabe ressaltar que o art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016 não foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade apontada pelo Ente Público, processo nº 0009070-84.2017.8.14.0000, que discute a constitucionalidade ou não tão somente dos artigos 15 e 52 da referida lei. Destaca-se ainda que a referida ADI encontra-se pendente de julgamento e que não houve determinação de suspensão dos efeitos da norma impugnada.

Com efeito, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão funcional vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, uma vez que não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual os servidores não foram aprovados.

Portanto, a progressão pleiteada ocorre dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal,
in verbis
:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

(...)

Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)".

Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade material da progressão funcional prevista no art. 13 da Lei Municipal nº 1.570/2016.

No que tange a alegação de inconstitucionalidade formal, esta também não merece guarida, uma vez que o argumento de falta de
recursos financeiros não é balizador de inconstitucionalidade formal, além de que não foi provado pelo Município que a norma afrontou as Leis Orçamentárias em vigor a época. A mera alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não serve para caracterizar o vício formal da norma.

Observa-se também que a norma apontada como inconstitucional teve iniciativa do Poder Legislativo, tramitou conforme o rigor do processo legislativo e foi devidamente publicada. Consta ainda que a Lei Municipal nº 1.570/2016 prevê que sua implementação ocorrerá de acordo com as possibilidades da Lei Orçamentária, o que afasta definitivamente o argumento de inconstitucionalidade formal suscitado pelo Apelante.

Superada a questão da inconstitucionalidade, essa Egrégia Corte de Justiça possui precedentes sobre o direito de progressão funcional vertical relacionado tanto ao Município de Baião como de outros municípios, firmando entendimento de que ao juntar as provas necessárias quanto aos requisitos exigidos para à progressão funcional esta deve ser implementada, conforme os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.570/2016 - PCCR. AFASTADA. PROGRESSÃO VERTICAL DOS SERVIDORES NO MESMO CARGO E CARREIRA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido, determinando o enquadramento dos autores e o pagamento da gratificação respectiva à progressão, com efeito retroativo a 2017;

2- Ausência de Inconstitucionalidade material na Lei Municipal nº 1.570/16, pois estabelece que a progressão vertical ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação do profissional; exige requerimento administrativo; e deve ser efetivada no exercício financeiro seguinte à solicitação. Portanto, o PCCR do Município de Baião prevê a progressão vertical dos ocupantes do cargo de professor, conforme o aprimoramento acadêmico do servidor, o que não viola a Constituição Federal, pois não implica em mudança para cargo de carreira distinta, sem a realização de concurso, de forma que não há violação à Súmula 43, pois não há provimento em cargo para o qual as servidoras não foram aprovadas, portanto, dentro do mesmo cargo e dentro da mesma carreira. mas progressão no mesmo cargo, estando adequado ao previsto no art. 206, inciso V e parágrafo único, da Constituição Federal.

3 –Outrossim, as afirmações genéricas e sem comprovação sobre a ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário e alegação de deficiência financeira para arcar com as despesas de pessoal não servem para caracterizar o vício formal da norma. Como já decidiu o STF: a inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização na lei de diretrizes orçamentárias não implica inconstitucionalidade da lei concessiva de vantagem ou aumento de remuneração a servidores públicos, podendo somente impedir a aplicação da lei no respectivo exercício financeiro. (ADI 3599/DF).

4- Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00083457420178140007 20751306, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. REDE PÚBLICA MUNICIPAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
IMPLEMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. NÍVEL II PARA O NÍVEL III DA CARREIRA. TÍTULO DE NÍVEL MÉDIO.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E DE ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
LEI MUNICIPAL Nº. 273/2012. CONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PROGRESSÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida que concedeu a segurança pleiteada no mandamus, determinando a implementação da progressão vertical dos servidores, bem como o pagamento das diferenças devidas, a partir da impetração;

2. O município apelante arguiu a preliminar de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de fundamentação, pois o Juízo de origem não teria enfrentado o argumento de inconstitucionalidade da Lei municipal nº. 273/2012. A partir da leitura da sentença, verifica-se que o Juízo analisou, de forma suficiente, os argumentos apresentados pela autoridade coatora, inclusive a questão da constitucionalidade da referida lei. Preliminar rejeitada;

3. O recorrente suscitou a ilegitimidade passiva da Secretária Municipal de Educação, arguindo que a competência para conceder a progressão funcional pretendida pela impetrante seria do Prefeito municipal. Nos termos constantes da inicial do mandamus, a impetrante apontou, como autoridades coatoras, não somente a referida Secretária, mas também o Prefeito de Tailândia. As informações foram prestadas pela Prefeitura Municipal, com manifestação sobre o mérito do writ, o que implica na aplicação da teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ. Preliminar rejeitada.

4. O apelante arguiu, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei nº. 273/2012, alegando, em síntese, que: a) “há divergências entre o projeto apresentado, o autógrafo do projeto e a lei sancionada”, sendo que teria ocorrido a “alteração unilateral de projeto sem o devido processo legislativo”; b) ausência de observância ao art. 169, § 1º, da CF/88, que exige prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias para aumento de despesas com pessoal.

5. A progressão funcional buscada pela impetrante está prevista nos arts. 28 e 58 da Lei Municipal nº. 273/2012. Em relação a tais dispositivos, não há qualquer divergência de redação entre o que consta no projeto de lei, no respectivo autógrafo e no texto disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Tailândia. A lei em comento está em vigor desde 2012 e não há nos autos qualquer notícia sobre o questionamento de sua constitucionalidade em sede de controle abstrato, mediante o ajuizamento de ação própria.

6. Cabia ao município demonstrar a alegada inexistência de prévia dotação orçamentária e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Tais requisitos constitucionais, previstos no art. 169, § 1º, da CF, devem constar, respectivamente, na Lei do Orçamento Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias relativas ao ano de 2012, sendo que tais normas são de iniciativa do Chefe do Executivo. O ente apelante não juntou tais normas, tampouco apresentou justificativa para tal omissão. Nesse ponto, aplica-se o disposto no art. 373, II, do CPC, o qual estabelece que o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Arguição incidental de inconstitucionalidade rejeitada.

7.
A partir da leitura dos arts. 28 e 58 da Lei municipal nº. 273/2012, conclui-se que a progressão vertical: a) ocorre no mesmo cargo, em níveis estabelecidos de acordo com a titulação profissional; b) exige apenas requerimento administrativo, instruído com certificado ou diploma que atenda aos requisitos específicos para cada nível; c) requer o prévio cumprimento de estágio probatório; d) não está condicionada à verificação prévia de disponibilidade financeira. Verifica-se, portanto, que os servidores públicos/impetrantes atenderam a todos os requisitos para progredir em sua carreira, especificamente do Nível II para o Nível III, fazendo jus ao acréscimo pecuniário;

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00022358120198140074 16467644, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Dessa forma,
verifica-se que os Recorridos juntaram as provas necessárias para a efetivação da progressão funcional vertical, através da comprovação de formação de nível superior, restando patente o dever da Municipalidade de implementar a progressão pleiteada e a sua falta configura omissão ilegal do Ente Estatal, razão pela qual a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Baião
, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, nos termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025